Tribunal: TJMT
Processo: 1010259-25.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010259-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CPF: 062.514.151-26 (PACIENTE), Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CPF: 062.514.151-26 (REU), JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SEGREGAÇÃO PELOS MESMO FATO EM DOIS PROCESSOS DISTINTOS, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO HÁ 12 (DOZE) MESES - PLURALIDADE DE CRIMES - 36 (TRINTA E SEIS) DENUNCIADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO - APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS SEPARADAMENTE - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - CITAÇÕES/INTIMAÇÕES POR MEIO DE CARTAS PRECATÓRIAS - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO - AFERIÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÃO DO TJMT - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PENA ABSTRATA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO ANTES DA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO INDUZIDO – POSSÍVEL REINCIDÊNCIA E CAUSAS DE AUMENTO DA PENA PREVISTAS NO TIPO PENAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - SUPOSTA DUPLICIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - MATÉRIAS ANALISADAS NO JULGAMENTO DO HC ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO - DECISÕES DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

Se o paciente encontra-se segregado há aproximadamente 12 (doze) meses, mas a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados - representados por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, informações prestadas em
habeas corpus
], que alteraram o fluxo regular da instrução, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário. (STJ, AgRg no HC nº 614172/RS; STJ, HC nº 590.992/DF; TJMT, N.U 1006728-96.2019.8.11.0000)

A pena abstrata da organização criminosa - 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão - não induz fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa, especialmente ao considerar a possível reincidência e as causas de aumento da pena previstas nos § 1º, 2º, 3º e 4º do art. 2º da Lei 12.850/2013. Ademais, tratando-se de suposto integrante de facção criminosa,
“a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ, RHC nº 111.789/RJ).

Se as matérias relativas à suposta duplicidade de segregação cautelar pelo mesmo fato e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisadas em HC anterior, não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010259-25.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. JAIRO CEZAR DA SILVA

PACIENTE(S):

PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2º da Lei nº 12.850/2013 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente
“desde 2.7.2020 sem ter sido interrogado”
, a caracterizar excesso de prazo

(impetração em 16.6.2021); 2) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 3) o paciente estaria segregado cautelarmente pelo mesmo fato, em dois processos distintos; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 3/18), com documentos (fls. 19/420).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 427/432).

O Juízo singular prestou informações (fls. 444/594).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo conhecimento parcial e pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - “MATÉRIAS RELATIVAS À SUPOSTA DUPLICIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELO MESMO FATO E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (...)” - MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS E JÁ REFUTADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR, SEM QUE HAJA FATOS NOVOS RELEVANTES QUE JUSTIFIQUEM A REAPRECIAÇÃO POR PARTE DESTE SODALÍCIO - A IMPETRAÇÃO, NESSA PARTE, NÃO DEVE SER CONHECIDA - NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AS PARTICULARIDADES DO PROCESSO [FEITO COMPLEXO; PLURALIDADE DE RÉUS COM DEFESAS DISTINTAS (TOTAL DE 36 DENUNCIADOS); DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA; EXPEDIÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS; ANÁLISES DE INÚMEROS PLEITOS REVOGATÓRIOS; FECHAMENTO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS EM DECORRÊNCIA DO COVID-19; REGIME DE TELETRABALHO, ETC] EVIDENCIAM QUE NÃO HÁ NENHUM DESCUIDO NA ATIVIDADE JURISDICIONAL - “A SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO IMPORTA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, TENDO EM VISTA APRESENTAR NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO FINAL, EXISTINDO PARA SALVAGUARDAR AS GARANTIAS SOCIAIS E PROCESSUAIS ELENCADAS NO ART. 312 DO CPP” (TJMT, N.U 1001948-79.2020.8.11.0000, RELATOR: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 03/03/2020) - REQUER O CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, procurador de Justiça - fls. 598/601)

Em petitório datado de 6.7.2021, o impetrante informa que o paciente foi absolvido pelo Juízo da 5ª vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, por
associação para o tráfico
, nos autos da ação penal PJE 1002278-55.2020.8.11.0007, e pede
“a urgente inclusão deste HC em pauta para julgamento”
(fls. 602/605).

Considerado o pedido de sustentação oral,
INTIME-SE
o advogado
Jairo Cézar da Silva
, OAB/MT nº
16.249/O
(fls. 605).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2020, o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, mediante representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, com a seguinte fundamentação:

“[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região. [...]

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe. [...]

3.1.3. - PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, epíteto “ARIATI”, ALISSON SANTOS AMARAL, epíteto “GALO CEGO” e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO, epíteto “DOMINIC”

112. Denota -se da representação que a Autoridade Policial informou que os representados Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado, foram colocados no mesmo tópico, tendo em vista que foram flagrados em um mesmo ato no dia 26/03/2020, conforme Inquérito Policial n°. 55.4.2020.10161.

113. Assim, a prisão preventiva dos representados Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado se justifica, pois foram presos em flagrante delito pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que desde o flagrante havia indícios de que o entorpecente era do COMANDO VERMELHO.

114. Ademais, durante as interceptações telefônicas, restou evidenciado que o entorpecente apreendido era de propriedade da representada ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, sendo que Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado estão diretamente ligados e são “pessoas de confiança de Angeliquinha”, conforme se depreende de diálogos transcritos entre Angeliquinha e Adriano (“JEGUINHO”) e o termo de declarações de Maria Cláudia Lopes de Almeida, a seguir: [...]

115. Assim, na representação consta levantamento realizado dos presos que são integrantes do COMANDO VERMELHO, por determinação de Angélica Saraiva de Sá, sendo indicado o representado Peterson Willian Ariati de Castro. Veja-se: [...]

116. Por tais elementos, o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva dos investigados PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, ALISSON SANTOS AMARAL e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO pela prática do crime previsto no artigo 2º da Lei Federal n° 12.850/2013. [...]

129. Portanto, comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, aliada aos fundamentos constante no tópico “III”, o decreto da prisão em desfavor dos representados PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, ALISSON SANTOS AMARAL e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO, é à medida que se impõe. [...]

652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...] 3. PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, epíteto “ARIATI” [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 73560453).

O mandado de prisão contra o paciente foi cumprido em 8.7.2021 (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais representados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 632522).

No mesmo ato [28.7.2020], indeferiu pedido de revogação das prisões preventivas de 4 (quatro) coindiciados e concedeu prisão domiciliar a outros 3 (três) coindiciados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – fls. 603).

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa - art. 2º da Lei 12.850/2013 -, nestes termos:

“A.2 Das condutas criminosas de PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO – vulgo “Ariati” [...].

PETERSON, ALISSON e DOMINIQUE estão diretamente ligados e são pessoas de confiança de ANGÉLICA.

O denunciado PETERSON é consideração “irmão”, possui funções de gerente, lojista e recolhe dinheiro arrecadado nas “lojinhas”, além das mensalidades. [...]

Frisa-se que os denunciados PETERSON, ALISSON e DOMINIQUE foram detidos na posse de drogas no dia 26/03/2020 – objeto do inquérito policial nº 55.4.2020.10161. Contudo, descortinou-se que os entorpecentes apreendidos eram de propriedade da denunciada ANGÉLICA.

Consta no relatório técnico nº 18/2020/NI – DRAF diálogo entre as denunciadas ANGÉLICA e o implicado ADRIANO – epíteto “Jeguinho”, os quais falam de operações realizadas pela polícia e a respeito de PETERSON, ALISSON e DOMINIQUE, vejamos: [...]

Corroborando tais informações, a testemunha Maria Claudia Lopes de Almeida relata o envolvimento dos denunciados PETERSON, ALISSON e DOMINIQUE com a organização criminosa, senão vejamos: [...]

Ademais, um indivíduo não identificado foi acionado pela denunciada ANGÉLICA para que realizasse um levantamento de todos os presos que são integrantes do Comando Vermelho, isto é, aqueles que foram batizados e que pagam a “camisa” mensalmente, conforme Relatório Técnico 21/2021/NI – DRAF.

Posteriormente, são encaminhados diversos registros de pessoas que estão dentro da cadeia pública de Alta Floresta/MT e são considerados “irmão”, aparecendo o nome do denunciado PETERSON ATIATI, senão vejamos: [...]

Desta forma, resta indene de dúvidas o envolvimento dos denunciados PETERSON [...] com a organização criminosa comando vermelho, eis que executaram ordens emanadas da implicada ANGÉLICA.”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça - PJe 1002542-72.2020.8.11.0007)

Em 3.9.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Código 635604).

Em 12.11.2020, indeferiu pedido de liberdade de dois codenunciados [Tiago Oliveira dos Santos e Nathalia Morais Rosa] e deferiu deslocamentos a dois codenunciados [Andressa Batista Zengo para ir ao dentista e Waldecir da Silva Dutra Leite para trabalhar no Município de Juína].

Em 14.1.2021, indeferiu os pedidos de liberdade do paciente, ao considerar sua reiteração delitiva porque
“possui registro criminal por crime relacionado a drogas”
(fls. 589).

No mesmo dia [14.1.2021] indeferiu pleitos revogatórios do paciente e de outros 5 (cinco) codenunciados, determinou a intimação de 10 (dez) codenunciados para constituírem advogados ou manifestarem interesse em ser assistidos pela Defensoria Pública, a intimação da defesa de 5 (cinco) codenunciados para apresentarem resposta à acusação, bem como vista ao órgão ministerial para manifestação quanto ao pedido de revogação da custódia de um codenunciado (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 6.5.2021, nomeou o órgão da Defensoria Pública para “atuar da defesa” de 9 (nove) codenunciados; ordenou a citação de 5 (cinco) denunciados e a habilitação de dois advogados nos autos; abriu vista ao órgão ministerial em razão de pedido de revogação de custódias cautelares de 4 (quatro) denunciados (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 25.6.2021, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, a qual em 9.7.2021, apresentou resposta à acusação em favor de 16 (dezesseis) corréus (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 9.7.2021, os autos forma conclusos (Sistema
Primus
- Código 635604).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado desde o dia 8.7.2020, ou seja, há aproximadamente 12 (doze) meses.

Porém, a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados - representados por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, informações prestadas em
habeas corpus
], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Nesse quadro, não se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC nº 614172/RS - Relator Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021; HC nº 590.992/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2021).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério”
(TJMT, N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.06.2019).

Outrossim, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Anote-se que, ao prestar informações, a Juíza singular consignou que,
“dos 36 (trinta e seis) denunciados, somente 4 (quatro) não foram citados, assim, aportando os autos ao gabinete, caso seja necessário, o processo poderá ser desmembrado quanto aos acusados citados, garantindo, dessa forma, a razoável duração do processo”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - fls. 592).

Sobre o princípio da homogeneidade, a pena abstrata da organização criminosa - 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão - não induz fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa, especialmente ao considerar a possível reincidência e as causas de aumento da pena previstas nos § 1º, 2º, 3º e 4º do art. 2º da Lei 12.850/2013. Ademais, tratando-se de suposto integrante de facção criminosa,
“a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ, RHC nº 111.789/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.8.2019).

Noutro giro, as matérias relativas à suposta duplicidade de segregação cautelar pelo mesmo fato e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC nº 1000962-91.2021.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 30.3.2021, nos termos das seguintes premissas:

“Em relação à ofensa ao princípio do ne bis in idem, pois a suposta duplicidade de ações penais sobre o mesmo fato, não se mostra pertinente seu exame em sede de habeas corpus, notadamente porque “a análise das denúncias e suas particularidades demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita” (TJMT, HC N.U 1006517-60.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.6.2019).

O c. STJ decidiu que “o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito” (AgRg no RHC 44336/BA – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 18.12.2020).

De toda sorte, verifica-se que o impetrante sustenta que as Ações Penais n. 19471-92.2020.811.0007 (Código 635604) e 1002278-55.2020.811.0007 (Código 11385528) consistem em “duas ações penais em épocas distintas versando sobre o mesmo fato”. Todavia, a primeira se refere ao objeto do presente habeas corpus e tramita perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá. A segunda, por sua vez, cuja audiência de instrução e julgamento ocorrerá em 17.3.2021, está em trâmite na 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta e possui como denunciados, tão somente, o paciente, Alisson Santos Amaral, Dominique Olimpia Amado [extinta a punibilidade em razão de sua morte] e Luana Santos de Oliveira (Sistema PJe). Conforme consta na denúncia na Ação Penal n. 1002278-55.2020.811.0007 (Código 11385528), recebida em 14.10.2020, revelam-se delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico quanto a fatos específicos, ocorridos entre os dias 21 a 23.3.2020, oriundos de “diligências da Polícia Militar com fito de verificar a informação obtida através da Agência Regional de Inteligência no sentido de que a ‘Chácara Bambu’ estava sendo utilizada para o tráfico de drogas e que a pessoa de DOMENIQUE havia transportado droga para esta cidade” (Sistema PJe, Código 11385528), ao passo que os fatos investigados na Ação Penal n. 19471-92.2020.811.0007 (Código 635604) contém 35 (trinta e cinco) denunciados, além do paciente e referem-se à suposta prática do crime de organização criminosa [denúncia recebida em 3.9.2020].

Ademais, conforme informado pelo Juízo singular, esta investigação originou-se de diligências da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar “em meados de 2019”. [...]

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para aplicação da lei penal ao se considerar que o paciente ostenta condenação por tráfico de drogas (PJE N.U 0001285-97.2018.8.11.0007), cuja sentença transitou em julgado em 8.10.2018.

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva do paciente, apontado como integrante de facção criminosa, que possui registro criminal pretérito por tráfico (HC 609549/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 27.10.2020). [...]

Por efeito, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.
”
(Sistema PJe, HC nº 1000962-91.2021.8.11.0000).

Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Registre-se que,
no julgamento do HC nº 1000962-91.2021.8.11.0000,
as medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes para garantia da ordem pública em razão do
paciente registrar condenação definitiva por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão (PJE N.U 0001285-97.2018.8.11.0007), cuja sentença transitou em julgado em 8.10.2018.

Logo, o fato do paciente ter sido absolvido por associação para o tráfico
pelo Juízo da 5ª vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação penal (PJe 1002278-55.2020.8.11.0007), não altera sua situação fático processual, visto que persiste a reiteração delitiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021